Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726587-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: FAGNER MORAES MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo interno interposto pelo ESPÓLIO DE NEWTON GUIMARÃES MONTEIRO contra decisão monocrática de ID. 60968293, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPOLIO DE NEWTON MONTEIRO, representado pela inventariante JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARÃES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de cobrança 0704233-75.2024.8.07.0005 movida em desfavor de FAGNER MORAES MONTEIRO, indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: O próprio autor confirma na petição de ID n. 193597272 que o espólio detém vasto acervo patrimonial, condição que afasta a hipossuficiência financeira. Apesar da informação de que não há valores a disposição em conta bancária do Espólio, nada foi comprovado nesse sentido. Sendo assim, indefiro a gratuidade de justiça ao espólio requerente. Irresignado, o agravante alega que restou comprovado não possuir valor líquido disponível em conta, de modo que não seria possível se dirigir a todas as instituições bancárias para demonstrar que não possui valores depositados, o que entende se mostrar como prova diabólica, em razão impossibilidade de se demonstrar um fato negativo. Aponta que “em momento algum foi afirmado que o Agravante, atualmente, possui vasto acervo patrimonial, mas que se, e somente se as ações de cobrança forem frutíferas, se terá então um patrimônio que não poderia ser chamado de módico”. Relata que o acervo hereditário se constitui em parte de um imóvel, que é objeto de uma ação judicial e do valor de R$ 15.084,88 (quinze mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) recebido numa ação de consignação em pagamento. Ressalta que “existem diversas ações de cobrança, como no caso em tela, para que os devedores do Agravante quitem com suas obrigações, mas não se tem ideia do valor exato de quanto é o total do crédito a ser recebido e principalmente SE será recebido, portanto, trata-se de mera expectativa, não servindo de qualquer parâmetro para aferição de hipossuficiência”. Menciona que a gratuidade de justiça foi deferida nos autos do processo 0708451-83.2023.8.07.0005, ao fundamento de que não haveria comprovação de que o espólio teria condições de suportar com o pagamento das custas processuais. Sustenta que a não concessão do benefício impede que o agravante tenha acesso à justiça, afrontando o previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, em razão do risco de arquivamento da demanda original e, no mérito a reforma da decisão agravada, concedendo-se a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas formulou o pedido genericamente, referindo-se ao provável risco de dano da decisão agravada, ao determinar o arquivamento do feito na instancia originária. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[3], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[4]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se a alegar que “se não concedido, resultará no arquivamento da demanda original”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID. 61770378), o agravante alega que o agravo de instrumento interposto se funda no perigo de lesão decorrente da determinação de recolhimento de custas, o que já foi determinado pelo juízo de origem. Assevera que o Espólio não tem nenhum valor líquido disponível, havendo perigo da ação movida na origem ser extinta. Menciona outras decisões que concederam a gratuidade de justiça e argumenta que o patrimônio do espólio é formado por expectativas de créditos perseguidos em ações de cobrança, as quais, caso não concedida a gratuidade de justiça, metade do valor existente em conta judicial estaria comprometido com custas judiciais. Pede assim a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Conforme consignado na decisão monocrática ora agravada, a interposição do recurso deve trazer os fundamentos acerca da concessão da tutela antecipada ou do pedido de efeito suspensivo, não valendo a mera referência do pedido liminar ao final do recurso, sob risco de não restar demonstrado a presença dos requisitos do art. 995 do Código de Processo Civil. Não obstante, tenho que o recorrente logrou êxito no presente agravo interno em demonstrar o perigo de dano irreparável decorrente da decisão interlocutória proferida no juízo de origem. Com efeito, restou devidamente demonstrado que o acervo hereditário não apresenta, no momento, valor líquido disponível em sua conta, sendo o patrimônio formado por expectativas de recebimento de créditos decorrentes de ações de cobranças recentemente ajuizadas neste eg. Tribunal de Justiça. Consoante entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, a verificação da capacidade pela responsabilidade pelo pagamento das custas processuais não examina a condição pessoal de cada herdeiro, mas sim, a capacidade do acervo hereditário. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DO PATRIMÔNIO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO n. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. DECISÃO REFORMADA. 1. A vulnerabilidade econômica do espólio deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, na medida em que ele é o responsável pelo pagamento das despesas processuais. 2. No intuito de preservar a isonomia são adotados os critérios objetivos definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 270/2023, que definem a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita a condomínio. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1886298, 07064008020248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não se pode olvidar que foi deferida a gratuidade de justiça ao espólio agravante na ação de inventário n. 0705487-20.2023.8.07.0005. Em sendo assim, compreendo que a decisão interlocutória guerreada se mostra capaz de causar dano irreparável, já que o recolhimento das custas processuais, sem que o espólio apresente condições financeiras, resultará na extinção do feito, impedindo o seu direito constitucional de acesso à justiça. Portanto, em sede retratação, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada ou qualquer outra decisão decorrente do não recolhimento das custas processuais, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no endereço indicado na petição de ID. 61770378. Publique-se. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator